Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704062-09.2019.8.07.0001 RECORRENTES: DEBORAH SANTA CRUZ SILVA, M. S. C. M. RECORRIDOS: CECÍLIA MAIA DA SILVA, ROBERTO GIARELLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ABUSO DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O morador em condomínio que realiza reclamações sem ofensas, no regular exercício do direito, não incorre em abuso de direito, a ensejar indenização por danos morais. 2. Se a rescisão do contrato de locação ocorreu por conveniência da parte, e à míngua de comprovação de gastos com pintura e reparos do imóvel devolvido à imobiliária, porquanto retratam providências a serem efetuadas a qualquer época que o apartamento fosse devolvido, não há que se falar em ressarcimento por danos materiais. 3. Recurso provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, sustentando a insuficiência de provas de que a primeira recorrente bateu propositalmente no veículo da primeira recorrida, bem como a ausência de conduta de boa vizinhança ou convivência por parte dos recorridos, pois não levaram em consideração o crescimento natural de uma criança em tenra idade, que gosta de brincar, e que produzia os barulhos, na maioria das vezes, pela manhã. Acrescentam que o direito ao sossego, correlato ao direito de vizinhança, não pode ser maior do que a ofensa à honra e à imagem das recorrentes, que sofreram perseguições por parte dos recorridos, razão pela qual fazem jus à indenização por danos morais e materiais, estes decorrentes dos gastos que tiveram com a rescisão precoce do contrato de locação, que fizeram incidir gastos com pintura e limpeza do imóvel. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça (ID 17452319). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conquanto ser incontroverso nos autos que a proteção acústica do prédio é deficiente, pois há maior facilidade na propagação do som, exigindo maior compreensão dos moradores, as reclamações formuladas e o aviso afixado no elevador não foram ofensivos nem apresentam características de perseguição. (...) Desse modo, não verifico o dever dos réus de reparar as autoras a título de danos materiais por suposto constrangimento a impor a mudança para outra unidade do mesmo edifício. Tenho que a primeira autora rescindiu o contrato de locação por sua conveniência, sendo os ônus do novo contrato de aluguel responsabilidade exclusiva das requerentes, bem como os gastos com pintura e reparos do imóvel devolvido à imobiliária, porquanto retratam providências a serem efetuadas a qualquer época que devolvesse o imóvel. Ao seguir a mesma linha de raciocínio desenvolvida, afasto a condenação por danos morais” (ID 23946816). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025